Tribunal: STF
Processo: ADI 2151
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2019-10-18
Data de publicação: 2019-10-18

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONCURSO PÚBLICO. NOTÁRIOS. EDITAIS 1 E 2, DE 24/12/1999, E ART. 8°, § 2º, DA RESOLUÇÃO 350/1999, TODOS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. ATOS NORMATIVOS SECUNDÁRIOS. NÃO CONHECIMENTO. ART. 8°, § 2°, DA LEI MINEIRA 12.919/1998. INVASÃO DE COMPETÊNCIA DA UNIÃO CARACTERIZADA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE NA PARTE CONHECIDA.



    I – A ação não conhecida no tocante à impugnação dos Editais 1 e 2/1999 e da Resolução 350/1999, por constituírem atos normativos secundários a revelar a necessidade de cotejo que se insere na seara da legalidade, inadmissível em sede de controle abstrato. Precedentes.



    II – Referidos Editais são atos administrativos concretos, cujos efeitos já se exauriram, sendo inviável o exame por esta Corte. Precedentes.



    III - Quanto à Resolução 350/1999, caso conhecida a ação, esta estaria parcialmente prejudicada, em razão de expressa revogação desse último ato normativo pela Resolução 462/2005. Precedentes.



    IV – No julgamento da medida cautelar desta ação, bem como na análise da ADI 2.069-MC/DF, o STF entendeu estar inserida na competência legislativa da União a definição dos princípios básicos para execução dos serviços notariais e de registro, nela compreendidos os requisitos gerais a serem observados pelos Estados para ingresso na atividade notarial, de acordo com a interpretação conferida ao art. 236 da Carta Maior.



    V – A norma local questionada, ao estabelecer condição restritiva, além daquelas previstas na lei federal, invade a competência da União de legislar sobre a matéria, já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal.



    VI – Ação parcialmente conhecida e, na parte remanescente, julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do § 2° do art. 8° da Lei 12.919/1998, do Estado de Minas Gerais.